Tribunal: TJDFT
Processo: 0709048-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ESTELIONATO. PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS. PARTICIPAÇÃO DO COMPRADOR DO AUTOMÓVEL. COMÉRCIO DE VEÍCULOS USADOS. RISCO DA ATIVIDADE. DEVER DE CAUTELA. AUSÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No caso em apreço, é evidente haver fraude operada pelo estelionatário, que se apresenta como proprietário do caminhão que seria adquirido pelo Autor, o qual aliena o próprio veículo como parte do pagamento do negócio. Assim, o falsário realiza uma suposta intermediação entre o vendedor (Autor) e o comprador do automóvel (Réu), indicando terceiro como beneficiário do pagamento tanto do caminhão, quanto do veículo alienado pelo Autor.
2. A despeito de também ter sido vítima do golpe perpetrado pelo estelionatário, era exigível do Réu/Apelado, com vasta experiência na intermediação da venda de automóveis, que atuasse com um padrão mínimo de segurança para evitar a aquisição de bens irregulares. Todavia, não é o que se observou na hipótese.
3. Se o Réu agiu com culpa ao adquirir veículo que estava registrado em nome de terceira pessoa, sem observância das cautelas que se espera de um comerciante profissional de automóveis, deve absorver o prejuízo que sofreu, pois, inclusive, decorre do risco da atividade que exerce.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.